Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-39.2018.8.05.0206
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000070-39.2018.8.05.0206 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE QUEIMADAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RECORRIDO: ROSENITO PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO: TULLIO ANDRADE FREITAS CALDAS - OAB/BA Nº 44.42 ASSUNTO: PRESCRIÇÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AO RECORRIDO. 1 - PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EMBORA TEMPESTIVO, O RECURSO RESTA PREJUDICADO. A DECISÃO RECORRIDA FOI CASSADA PELO JUÍZO A QUO EM SEDE DE JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO ART. 12 DA LEI 10.826/03, POR NÃO CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000070-39.2018.8.05.0206, em que figura como Recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, ROSENITO PEREIRA DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR